Tribunal: TJBA
Processo: 8170790-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170790-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO AO REFIS.
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC C/C O
ART. 7º, D LEI N. 14.761/24.

CONCORDÂNCIA DO RÉU.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. VERBA JÁ

CONTEMPLADA
NO

VALOR DO DÉBITO
.
IMPOSSIBILIDADE NOVA CONDENAÇÃO.
BIS IN IDEM
.
PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência formulado nos embargos à execução fiscal, extinguindo o feito com base no art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em honorários de sucumbência, por entender que a verba já se encontrava abrangida no programa de parcelamento fiscal (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024.

O Estado da Bahia sustenta: (i) que a adesão ao REFIS enseja extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC; e (
ii
) que a verba de honorários sucumbenciais não se confunde com os encargos previstos na Lei Complementar Estadual nº 43/2017, devendo ser fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a adesão ao REFIS enseja extinção do processo com resolução de mérito ou sem resolução de mérito; e (
ii
) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a adesão ao parcelamento já contemplou verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao REFIS implica extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, por se tratar de ato voluntário de desistência da ação, conforme expressamente prevê o art. 7º da Lei nº 14.761/2024.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que, havendo previsão de pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo quando da adesão ao programa de parcelamento, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais judiciais, sob pena de configuração de bis in idem.

A distinção entre honorários de sucumbência e encargos da dívida ativa não subsiste quando a legislação específica unifica os encargos, incluindo despesas de cobrança e honorários advocatícios, como prevê a Lei nº 14.761/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A adesão
a
programa de parcelamento fiscal enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando estes já estão incluídos na adesão ao parcelamento fiscal, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VIII, e 487, III, “c”; Lei nº 14.761/2024,
arts
. 5º e 7º; LC nº 34/2009, art. 8º, XV-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.599.311/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL nº

8170790-91.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
B2W COMPANHIA DIGITAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA